Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716432-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MADALENA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Maria Madalena Alves de Sousa em face da decisão (ID 91254792, na origem), proferida na 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, na Ação de Obrigação de Fazer e de Reparação de Danos (Processo no 0707495-32.2021.8.07.007), que indeferiu a antecipação de tutela recursal requerida para creditar R$ 53.590,61 (cinquenta e três mil, quinhentos e noventa reais e sessenta e um centavos) em sua conta corrente: 13597-6, da agência: 7988, da instituição financeira Agravada, localizada em Taguatinga/DF. Em suas razões (ID 25867171), esclarece que é residente em Bermudas, solicitou uma remessa de sua conta conjunta com seu marido no exterior do Banco HSBC na modalidade “Manutenção de Residentes”, em 18 de novembro de 2020, no valor de 10.185,00 BMD (dez mil cento e oitenta e cinco dólares bermudenses), que se converteu para US$ 10.016,00 (dez mil e dezesseis dólares), o qual na cotação de venda desse período corresponde a R$ 53.590,61 (cinquenta e três mil, quinhentos e noventa reais e sessenta e um centavos) para sua conta corrente custodiada pelo Agravado. Sustenta que apresentou os documentos solicitados, quais sejam, comprovante de rendimentos de seu marido (o qual demonstra a origem do dinheiro do casal), impostos pagos no país que residem (Bermudas), imposto de renda da Agravante (origem de seus recursos) e seu recibo, assim como uma declaração de que é beneficiária do seu marido. Aduz que não é razoável a exigência de exclusão dos seus dados da conta conjunta (Mr. P A Simons/Mrs. M M Simons) no Banco HSBC, bem como da remessa bancária internacional pelo modo “Doação”. Destaca a falta de informação e a pretensão de ver a obrigação creditícia adimplida, nos termos do artigo 84 do CDC e do artigo 313 do CC. Acrescenta que como consumidora se encontra em situação de completa vulnerabilidade, principalmente porque toda a remessa de dinheiro tem por escopo a sobrevivência de sua genitora e o custeamento de familiares com Covid-19 e portadores de outras patologias. Pede que seja determinada, em antecipação da tutela recursal, a liberação imediata do valor retido pelo banco Agravado, bem como a aplicação de multa diária por dia de atraso, a ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada. A representação processual da Agravante é regular e o recurso é tempestivo. O preparo foi realizado (IDs 25867189 e 25867190). É o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, inciso I, do CPC[2]. A Agravante pretende que seja liberado o montante originário de instituição financeira das Bermudas em conta da sua titularidade no banco Agravado. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC[3]. A peculiaridade do caso é que se trata de uma transação internacional, cuja modo de execução, segundo alegações da Agravante, foi alterado indevidamente de “Manutenção de Residentes” para “Doação”. Em verdade, a remessa bancária por meio da doação restou exigida pelas seguintes razões, confira-se: Pela degravação, é possível perceber que, embora a comprovação da renda refira-se ao esposo da requerente, esta pretende que o banco efetive a transferência como sua (apenas). No entanto, como a declaração de renda pertence àquele, a instituição financeira HSBC, responsável pela remessa ao réu, indicou Paul como remetente da quantia acrescido da autora. Na hipótese de a remessa ser realizada em nome de ambos, seriam necessários documentos dos dois para demonstrar a origem do dinheiro. Em princípio, não houve comprovação formal de renda da autora, a qual acostou tão somente declaração de doação. Vejamos trechos transcritos nos autos: 1:17 HENRIQUE: Perfeito, me aguarde um momento por gentileza. (1:24) Ok, a procuração está ok. O que a gente solicitou é que o valor tem que vir do marido, somente do marido. E o banco lá do exterior a operação com 2 ordenantes e dessa forma a gente não consegue receber. (...) 02:37 HENRIQUE: Toda essa questão da documentação tá tudo ok, só falta pedir remenda ao banco do exterior solicitando que ela não participa da ordem, pois não consegue ser como doação né. É preciso como mesmo titularidade ela teria que apresentar os documentos da origem dela, o que não é o caso, é o Paul. O banco mandou “ordem de Paul Anthony plus ms. Maria Madalena” e assim não consegue. (Grifei). A instituição no exterior escolheu indicar o marido da autora como remetente. Destaco que a identificação deste deve seguir a legislação do país onde a remessa é feita, a qual não foi demonstrada nos autos. Ademais, pelo que se extrai dos autos, o réu apenas diverge do processamento da remessa como sendo da requerente, uma vez que a instituição que recebeu o dinheiro no exterior apontou, ao banco no Brasil, que o remetente seria o marido desta. Em uma análise preliminar, é questionável afirmar que há irregularidade na atuação do banco Agravado. Neste contexto, o douto Juiz a quo considerou, acertadamente, que necessária a instrução processual e o regular contraditório para melhor compreensão acerca de eventual falha na prestação do serviço. Destarte, ausente uma probabilidade do direito invocado pela Agravante. No que se refere ao perigo de dano, o fundamento para deferir a tutela de urgência residiu no custeio do sustento familiar, especialmente no que se refere às despesas causadas pela pandemia da Covid-19. A solução buscada pela Agravante está pendente desde 18 de novembro de 2020, o que permite concluir que ficou assegurada a subsistência familiar nestes meses até a presente data. Nessa linha de raciocínio, é frágil a argumentação em torno dos prejuízos suscitados no aguardo do julgamento. Ausente, pois, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sopesando a argumentação jurídica lançada, tem-se que inexistentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Recorrido para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2021, 16:05:48. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.